Tribunal: TJSP
Processo: 1025776-07.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Valor da causa atribuído em quantia correspondente à dívida pendente. Correção. Conteúdo econômico da purgação da mora, cujo direito pretendem os autores ver declarado. Intimação para purgação da mora por meio de edital. Invalidade. Ausência de certificação pelo

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Valor da causa atribuído em quantia correspondente à dívida pendente. Correção. Conteúdo econômico da purgação da mora, cujo direito pretendem os autores ver declarado. Intimação para purgação da mora por meio de edital. Invalidade. Ausência de certificação pelo serventuário responsável pela diligência com informação ao Registro de Imóveis de que os autores se encontravam em local ignorado, incerto ou inacessível. Art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025776-07.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes JOSÉ
CARLOS BALBI DE REZENDE, AGROPECUARIA PRESIDENTE LTDA e
MARIA CIRLENE BERNARDO DE REZENDE, é apelado BANCO BRADESCO -
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
2
Voto n.o23195
Apelação Cível 1025776-07.2018.8.26.0405
Osasco
Apelantes: José Carlos Balbi de Rezende, Agropecuaria Presidente Ltda e
Maria Cirlene Bernardo de Rezende
Apelado: Banco Bradesco - S/A
Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Ação
declaratória
de
anulação
de
procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade. Valor
da causa atribuído em quantia correspondente à
dívida pendente. Correção. Conteúdo econômico da
purgação da mora, cujo direito pretendem os
autores ver declarado. Intimação para purgação da
mora por meio de edital. Invalidade. Ausência de
certificação pelo serventuário responsável pela
diligência com informação ao Registro de Imóveis
de que os autores se encontravam em local ignorado,
incerto ou inacessível. Art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 244/249, que, em ação declaratória de nulidade de registro de
consolidação de propriedade fiduciária, julgou improcedente a pretensão inicial,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, que foi retificado para
R$1.900.000,00.
Apelam os autores que não foram notificados para purgar a mora
e acerca dos leilões que seriam realizados, uma vez que não foram esgotados todos os
meios de localização, o que seria facilmente obtido, pois possuem conta junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
3
instituição financeira ré, com cadastro atualizado, tanto que os gerentes sempre
entram em contato. Aduzem que não há de se imputar a responsabilidade pela
informação sobre a mudança de endereço somente aos devedores. Argumentam que o
valor da causa não merece alteração, uma vez que deve corresponder à importância
discutida, ou seja, o saldo devedor, que era de R$ 254.655,96.
Houve resposta (fls. 291/295).
É o relatório.

O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade da consolidação
extrajudicial da propriedade fiduciária, tendo os autores atribuído à causa o valor de
R$ 254.655,96, correspondente à dívida pendente, pelo que entenderam que se
tratava do valor econômico pretendido com a demanda.
Ao contrário do que constou da r. sentença recorrida, o caso dos
autos não tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a
resolução, a resilição ou a rescisão do contrato, pelo que não enseja a incidência do
inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil.
O aludido dispositivo do Código Processual Civil não dispõe
expressamente sobre o valor da causa a ser atribuído nas ações declaratórias, mas,
seguindo a linha geral de raciocínio de que o valor da causa deve corresponder ao
proveito econômico pretendido com a ação, neste caso, deve ser ele atribuído com
base no conteúdo econômico da relação jurídica cuja existência ou inexistência
pretende ser reconhecida.
In casu, pretendem os autores anular o procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade ou, ao menos, os leilões designados sem
a intimação dos devedores, razão pela qual o proveito econômico pretendido consiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
4
na dívida pendente que será quitada com a arrematação do imóvel, tal como constou
da inicial.
Passa-se à apreciação do mérito.
No caso em tela, infere-se que os autores firmaram com o banco
apelado contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária do próprio
bem.
Diante do inadimplemento das parcelas do financiamento, a
instituição financeira, valendo-se da previsão da Lei 9.514/97, iniciou o
procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade do imóvel.
A questão trazida nesta demanda consiste na validade da
intimação para purga da mora que foi efetivada por meio de edital.
Estabelece o art. 26 da Lei 9.514/97 que: “Vencida e não paga,
no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á,
nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu
representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a
requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a
satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
(...)
§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu
representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser
promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro
de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem
deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
5
§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou
inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e
informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a
intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais
de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não
houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última
publicação do edital.”
No caso em tela, constou da averbação imobiliária que: “(...) a
requerimento do Banco Bradesco S/A (...), uma vez que foram infrutíferas as
intimações pelo Registro de Títulos e Documentos, procedeu-se a intimação da
devedora/proprietária AGROPECUÁRIA PRESIDENTE LIMITADA, bem como de
seus representantes JOSÉ CARLOS BALBI DE REZENDE E MARIA CIRLENE
BERNARDO DE REZENDE (já citados na AV-2, acima), através de edital publicado
por 03 vezes em jornal de grande circulação desta Comarca e da Comarca da
Capital, nos dias 14/07/2018, 16/07/2018 e 17/07/2018, transcorrendo o prazo de 15
dias sem purga da mora. CERTIFICO MAIS QUE: Os editais acima só foram
entregues neste RGI no dia 28/08/2018” (fl. 168 realce não original).
Em que pese a fé pública da aludida certidão, dela nada consta
sobre a certificação, pelo Cartório de Registro de Imóveis, de que os autores se
encontram em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do dispositivo legal
citado, de modo a autorizar a intimação por edital. Da averbação apenas constou que
foram infrutíferas as tentativas de intimação pelo Cartório de Títulos e Documentos
Aliás, não se preocupou a ré em instruir os autos sequer com os
comprovantes das aludidas tentativas de intimação, pelo que não é possível se inferir
se foram mesmo feitas no endereço declinado pelos autores no ato da contratação, tal
como ocorreu com a notificação acerca dos leilões.
Ademais, ainda que se considere a mudança de endereço pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
6
devedores sem aviso ao credor, a conclusão de incerteza, ignorância e
inacessibilidade somente pode se dar se empreendidas diligências na tentativa de
localização dos devedores, sem sucesso, o que não foi demonstrado nos autos.
A intimação para purga da mora no procedimento previsto pela
Lei 9.514/97 equivale à citação nos processos judiciais, uma vez que a ausência de
purga da mora acarreta a perda, pelo devedor, da posse do imóvel e da possibilidade
de obter sua propriedade com a quitação do contrato de financiamento, pelo que
exige rigor no procedimento extrajudicial.

Dessa forma, sem a certificação da localização ignorada, incerta
ou inacessível dos devedores, o que é diverso da diligência infrutífera de intimação,
ainda que feita no endereço indicado no contrato, de rigor o reconhecimento da
nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.
Nesse sentido, precedentes desta Colenda Câmara:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Bem imóvel. Medida cautelar de
sustação de leilão e ação declaratória de nulidade de
procedimento extrajudicial de consolidação da posse de imóvel
alienado fiduciariamente em garantia. Inteligência do artigo 26,
§§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.514/1.997. Intimação por edital
autorizada apenas na hipótese de o destinatário se encontrar em
local ignorado, incerto ou inacessível. Banco que informou o
endereço errado ao CRI. Intimação irregular. Procedimento
extrajudicial nulo. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação no 1027089-22.2016.8.26.0001; Relator: Des.
Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 26/06/2019).
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025776-07.2018.8.26.0405 -Osasco - Voto: no23195
7
anulação
do procedimento executivo extrajudicial, que
culminou com a venda do imóvel em leilão, julgada procedente.
Solução que deve prevalecer. Intimação do devedor por edital
para purgação da mora. Nulidade, de vez que não evidenciado
que estivesse em lugar incerto ou não sabido, conclusão a que
se chega somente depois de empreendidas diligências na
tentativa de sua localização, as quais não foram realizadas, no
caso. Ausência, além disso, de intimação do devedor acerca da
data da realização do leilão extrajudicial. Entendimento que se
aplica também aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97.
Precedentes do C. STJ. Necessidade de devolução, pelo
devedor, da quantia eventualmente recebida, em face da
anulação do procedimento executivo extrajudicial. Permitida a
cobrança das despesas relativas ao procedimento executivo
extrajudicial somente até a data da intimação declarada nula.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1004906-45.2015.8.26.0566; Relator: Des. Sá Duarte; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/03/2017)
Assim, de rigor que seja decretada a nulidade do procedimento
de execução extrajudicial e da arrematação do imóvel referido, restabelecendo o
contrato de financiamento firmado entre as partes, possibilitando aos autores a
purgação da mora, nos termos da Lei 9.514/97, ficando prejudicada a questão sobre a
falta de intimação dos devedores sobre os leilões.
Em razão da sucumbência, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e das despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora